Tribunal: STM
Processo: 7000474-53.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE TRÁFICO E POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. PROVA INDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA. DEPOIMENTO DO CORRÉU. PROVA VÁLIDA. DOLO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Os Embargos Infringentes e de Nulidade são via recursal legalmente prevista para a impugnação de Acórdão não unânime proferido em Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe ao tema objeto da divergência instaurada. II – A partir do sistema da livre persuasão racional, os indícios, entendidos como espécie de prova semiplena, são elementos de convicção suficientes para fundamentar um decreto condenatório. III – Pelo princípio do nemo tenetur se detegere, o Acusado não pode ser compelido a dizer a verdade e, em consequência, a opção pelo silêncio jamais poderá ser interpretada em prejuízo da própria defesa. Entretanto, o uso desastroso do interrogatório como meio de defesa não impede que suas declarações ofereçam elementos indicativos da autoria. IV – O depoimento do Corréu, quando acompanhado de outros elementos de convicção agregados ao caderno probatório, constitui elemento de prova válido e apto a sustentar a condenação do Embargante, V – Prova robusta de que o Embargante agiu com vontade e consciência na conduta de fornecer drogas em área sob a Administração Militar. VI - Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000474-
53.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE E, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO
PROFERIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº 7000387-
34.2022.7.00.0000, NOS SEUS EXATOS TERMOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA CONHECIA E ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DO
EX-SD EX SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA, PARA, FAZENDO
PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 7000387-34.2022.7.00.0000, REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E
ABSOLVER O ORA EMBARGANTE DO CRIME PREVISTO NO ART. 290,
"CAPUT", DO CPM, COM BASE NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000474-53.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE TRÁFICO E
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. PROVA INDICIÁRIA.
SUFICIÊNCIA. DEPOIMENTO DO CORRÉU. PROVA VÁLIDA.
DOLO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I - Os Embargos Infringentes e de Nulidade são via recursal legalmente
prevista para a impugnação de Acórdão não unânime proferido em
Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe ao tema objeto da
divergência instaurada.
II – A partir do sistema da livre persuasão racional, os indícios,
entendidos como espécie de prova semiplena, são elementos de
convicção suficientes para fundamentar um decreto condenatório.
III – Pelo princípio do nemo tenetur se detegere, o Acusado não pode
ser compelido a dizer a verdade e, em consequência, a opção pelo
silêncio jamais poderá ser interpretada em prejuízo da própria defesa.
Entretanto, o uso desastroso do interrogatório como meio de defesa não
impede que suas declarações ofereçam elementos indicativos da
autoria.
IV – O depoimento do Corréu, quando acompanhado de outros
elementos de convicção agregados ao caderno probatório, constitui
elemento de prova válido e apto a sustentar a condenação do
Embargante,
V – Prova robusta de que o Embargante agiu com vontade e
consciência na conduta de fornecer drogas em área sob a
Administração Militar.
VI - Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, decidiu negar-lhe provimento para
manter inalterado o Acórdão proferido por esta Corte no julgamento da Apelação nº
7000387-34.2022.7.00.0000, nos seus exatos termos. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA conhecia e acolhia os Embargos Infringentes do julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex SKLTON LEANDRO DA
COSTA DE PAULA, para, fazendo prevalecer o voto vencido de sua lavra nos autos
da Apelação nº 7000387-34.2022.7.00.0000, reformar o Acórdão recorrido e
absolver o ora embargante do crime previsto no art. 290, "caput", do CPM, com base
no art. 439, alínea "e", do CPPM. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará
declaração de voto. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Sklton
Leandro da Costa de Paula contra o r. Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação 7000387-34.2022.7.00.0000.
Tem-se dos autos que o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu
Denúncia em desfavor dos ex-Soldados Sklton Leandro da Costa de Paula e Mateus
Henrique de Lacerda, pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal
Militar (CPM).
Conforme o libelo, no dia 5.8.2021, por volta das 22h40, no Corpo da
Guarda do 17º Batalhão de Fronteira (17º B Fron), situado em Corumbá-MS, o
Embargante, à época dos fatos Sd do Exército, entregou ao então Sd Lacerda uma
sacola preta que continha duas peças de uniforme, na qual estavam ocultados dez
invólucros de plástico com pó branco embrulhados em papel toalha.
Após receber o material do Embargante, o segundo Denunciado foi
interpelado pelo Segundo-Sargento (2º Sgt) Diego Schmidt Dias de Souza, o qual
procedeu à regular revista do material e encontrou a droga.
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão disso, lavrou-se a prisão em flagrante do ex-Sd Lacerda e, no
dia seguinte, 6.8.2021, o Juízo competente decretou o relaxamento da custódia
devido à falta de comprovação de elementos significativos acerca da materialidade
do delito, caracterizada pela insuficiência do Laudo preliminar.
Submetido o material apreendido a Exame Preliminar de Constatação
de Substância Entorpecente e, posteriormente, a Exame Toxicológico Definitivo,
ficou comprovado tratar-se de cocaína, substância assinalada na Portaria 344/1998
SVS/MS, como de uso proscrito no Brasil.
Assim, ao segundo Denunciado foi imputada a prática do crime do art.
290 do CPM, por trazer consigo, sem qualquer autorização, substância entorpecente
em lugar sujeito à Administração Militar. Quanto ao primeiro Acusado, o ora
Embargante, foi imputada a prática do crime do mesmo artigo, por ter, nas mesmas
condições, fornecido a substância entorpecente ao ex-Sd Lacerda.
A Denúncia foi recebida em 3.11. 2021.
O Embargante e o Corréu foram regularmente citados e interrogados ao
final da fase instrutória.
Após a regular instrução criminal, em 21.4.2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) resolveu, por unanimidade de votos,
julgar parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia para condenar o ex-Sd
Lacerda como incurso no art. 290, caput, do CPM, na modalidade “trazer consigo”;
bem como para absolver o ex-Sd Sklton por concluir pela inexistência de prova
suficiente para a sua condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
Intimado da Sentença, o membro do MPM interpôs o Recurso de
Apelação no dia 20.4.2022, por inconformar-se parcialmente com o provimento
judicial. No Apelo, requereu a reforma da Sentença para condenar Sklton Leandro da
Costa de Paula, como incurso na norma do art. 290, caput, do CPM, com pena acima
do mínimo legal, por entender que o fato se amolda à conduta de um traficante, e
não à de um mero usuário de drogas.
Em 13.5.2022, foi certificado o trânsito em julgado para ambos os
Acusados.
Em Contrarrazões juntadas em 1º.6.2022, a Defesa perseverou na tese
de inexistência de prova concreta acerca da imputação do fato delitivo contra o ora
Embargante e, nesse sentido, requereu o desprovimento da Apelação interposta pelo
Parquet para manter a Sentença vergastada nos seus exatos termos.
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Sessão Virtual de Julgamento de 6.3.2023, o Tribunal pleno, por
maioria, vencido o ilustre Relator, decidiu dar provimento ao Apelo do MPM para
reformar a Sentença de primeiro grau; condenar o Embargante à pena de 1 ano e 6
meses de reclusão, como incurso no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense;
conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade
(sursis) pelo prazo de 2 anos, com base no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM,
sob as condições previstas no art. 626 do mesmo Códex Processual, à exceção da
alínea "a"; bem como designar o Juízo "a quo" para a presidência da audiência
admonitória, na forma do art. 611 do CPPM. O Acórdão restou assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ENTREGA DE ENTORPECENTE A CONSUMO. CONDUTA
TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DO
CORRÉU. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ACERVO PROBATÓRIO.
HARMONIA. BALIZAMENTO PUNITIVO. QUALIDADE DA DROGA. PODER DE
DESTRUIÇÃO. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. É
de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a
vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também,
preservar a própria Organização Militar. Sendo assim, o tráfico e a posse de
substância entorpecente, em ambiente militar, além de absolutamente reprováveis,
possuem grau de ofensividade e de periculosidade suficientes para caracterizar sua
potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas, uma vez que
atentam contra os pilares das Forças Armadas. Pratica o crime descrito no artigo
290 do CPM o agente que, de qualquer forma, entrega substância entorpecente a
consumo a outrem em área sob administração militar. As declarações prestadas em
sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que não
confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos.
Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua potencialidade
lesiva à saúde pública e, na caserna, também pela segurança e pela regularidade
das Instituições Militares. Assim, o balizamento punitivo deve levar em
consideração a qualidade da droga apreendida em poder do acusado e do seu poder
de destruição. Constatada a pertinência do pleito ministerial, bem como verificado
nos autos provas da autoria e da materialidade delitivas, deve a sentença
Absolutória ser reformada por esta Corte. Apelo provido. Decisão por maioria.”
A DPU foi intimada e interpôs estes Embargos Infringentes em
14.6.2023. Em seu Arrazoado, requer que o Superior Tribunal Militar (STM), ao
apreciar a demanda, reconheça a prevalência do Voto vencido do insigne Ministro-
Relator, Dr. José Coêlho Ferreira e, assim, reforme o Acórdão impugnado para
absolver o Embargante do delito capitulado no art. 290 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do Códex Processual Penal Castrense.
Por Decisão de 16.6.2023, na forma dos artigos 538 e seguintes do
CPPM, bem como do art.124, inciso I, alínea “b” e art. 125, caput, ambos do
Regimento Interno do STM, admiti estes Embargos a fim de serem examinados
quanto ao mérito da condenação imposta.
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões datadas de 20.6.2023, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, por meio de sua nobre Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester
Henriques Tavares, manifestou-se in verbis:
“Desse modo, com a devida vênia aos d. Votos divergentes, os elementos colhidos
ao longo da instrução processual, valorados conjuntamente, corroboram a versão
do Sd LACERDA e se mostram aptos, coerentes e bastantes para sustentar a
condenação do Embargante.
Assim, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em CONTRARRAZÕES, manifesta-
se pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e pugna por sua rejeição
e consequente manutenção integral do Acórdão vergastado.”
Abriu-se Vista ao eminente Ministro-Revisor Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi.
É o Relatório.
VOTO
O presente instrumento processual cumpre os pressupostos recursais
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, conforme declarado na Decisão
exarada em 16.6.2023, e, por isso, ratifico-a.
Os Embargos Infringentes e de Nulidade são instrumentos de
impugnação previstos no art. 538 do CPPM e cabíveis contra decisões não unânimes
proferidas pelo STM, a serem apreciados no âmbito do próprio Tribunal.
Referida espécie recursal tem por fundamento a existência de pelo
menos um voto divergente, o que, em tese, constitui a possibilidade de haver, ainda
que muito remotamente, um indicativo de injustiça do julgamento em prejuízo do
Embargante.
Inobstante, ainda que reconhecido o louvável esforço defensivo, não
vislumbro, em suas Razões Recursais, quaisquer elementos argumentativos capazes
de modificar o Voto adotado por ocasião do julgamento da Apelação, o qual
caminhou em harmonia com o posicionamento formado pela maioria da Corte.
A Defesa pautou sua estratégia assente nas asserções de que o conjunto
de provas edificado em instrução processual não estaria apto a autorizar a expedição
de um édito condenatório. Para tanto, requereu a reforma do Acordão para que
prevaleça o posicionamento da minoria capitaneada pelo ilustre Ministro José
Coelho Ferreira e, assim, seja afastada a condenação imposta ao Embargante à pena
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 1 ano e 6 meses de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, por ter, no dia
5.8.2021, fornecido, sem autorização, substância entorpecente ao ex-Sd Lacerda, em
lugar sujeito à Administração Militar.
O crime do art. 290 do CPM pune, com pena de 1 a 5 anos de reclusão,
o agente que vier a:
"receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar.”
Em razão de seu elemento especializante contido na expressão “em
lugar sujeito à administração militar”, o crime de tráfico ou posse de substância
entorpecente tem como objeto jurídico não apenas a incolumidade da saúde pública,
mas principalmente o regular funcionamento das instituições castrenses, cuja
segurança das atividades pode sofrer severa lesão a partir da exposição de seus
membros aos efeitos de narcóticos.
A dúplice objetividade jurídica do tipo penal em análise é
entendimento já sedimento por esta corte que assim decidiu, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE (ART. 290
DO CPM). MÉRITO. INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO E QUANTIDADE
ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] . V - A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente em poder do Apelante não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva, não cabendo absolvição com base na tese da
insignificância e da proporcionalidade, posto que o desvalor da conduta atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do
infrator.” (STM. AP 7000796-44.2021.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira.
Julgado em 10.8.2022. Publicado em 9.9.2022)
Ademais, trata-se de crime misto alternativo, também denominado de
ação múltipla ou de conteúdo variado, porquanto o tipo penal prevê vários núcleos e,
diante da prática de qualquer deles ou, ainda, de dois ou mais dos verbos, contra o
mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito.
Na hipótese, o Embargante foi condenado às penas cominadas ao delito
por ter incidido no verbo “fornecer”, conduta criminosa a respeito da qual inexistiu
dúvidas quanto à materialidade, posto que restou definitivamente provado que a
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substância entregue pelo Embargante ao Corréu Lacerda tratava-se de cocaína.
O Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e o
Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, este último dotado de valor probatório
desde sua regular confecção, nos termos do art. 9º, parágrafo único do CPPM,
atestaram a presença do mencionado alcaloide, substância listada na Portaria
344/1998 SVS/MS - LISTA F2 como de uso proibido no Brasil.
Assim, o debate restringe-se acerca da prova da autoria, mais
precisamente sobre a existência do dolo ínsito na conduta de fornecer a substância ao
Sd Lacerda em local sob a gestão castrense.
Para a teoria mecanicista, o dolo seria normativo, por guardar em seu
interior a consciência da ilicitude e situar-se, ao lado da culpa, no âmbito da
culpabilidade. Consoante essa teoria, a definição de conduta corresponde a um
comportamento humano objetivamente voluntário, sob o prisma meramente causal,
que provoca o resultado. A existência da conduta dependeria tão somente da
condição de o agente produzir o verbo descrito no tipo penal, independente da
existência de dolo ou culpa.
Para a teoria finalista do crime, tese mais moderna do direito penal, o
dolo deixa de ser analisado como elemento da culpabilidade para integrar a conduta,
por ser ele entendido como natural, isto é, desprovido da consciência da ilicitude do
comportamento. Assim, a conduta é conceituada não apenas como mera ação
mecânica e voluntária, mas sim como um comportamento humano dotado de
vontade e consciência, bem como dirigido finalisticamente à consecução de um
resultado.
Assim, para a manutenção do Acórdão condenatório é necessário que o
conjunto probante permita ao julgador alcançar a certeza da presença do dolo do
Embargante na conduta de fornecer substâncias entorpecentes.
É justamente nesse sentido que as provas conduzem este Julgador a
indubitável constatação de que, no dia 5.8.2021, em área militar, o Embargante, de
forma voluntária e consciente, forneceu ao então Sd Lacerda uma sacola preta que
continha duas peças de uniforme, na qual estavam ocultados dez invólucros de
plástico com cocaína.
Em sede de interrogatório judicial, ao negar o conhecimento acerca do
conteúdo do volume entregue ao Sd Lacerda, o Embargante manteve as mesmas
alegações ofertadas em sede de investigação policial, e assim se manifestou:
“Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, que admite que entregou
a sacola, porém não sabia o que tinha dentro dela; que o Sd Lacerda pediu para que
buscasse uma roupa, pois ele estava punido; que sabia que eram dois shorts de
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TFM; que o Sd Lacerda o contatou pelo Whatsapp e pediu que pegasse uma sacola
em um endereço; que não sabe quem mora na casa que pegou os shorts, nem
conhece a pessoa que entregou; que não chegou a abrir a sacola; que o local onde
pegou a sacola fica a cerca de três quilômetros do quartel; que não é amigo do Sd
Lacerda; que faz corrida pelo aplicativo "urban"; que recebeu cinquenta reais pelo
serviço, mas fez por fora do aplicativo; que de vez em quando ligam direto para ele
para que faça corridas; que recebeu o valor no mesmo dia; que não sabia que o Sd
Lacerda era usuário de drogas; que não sabe porque o Sd Lacerda está dizendo que
ele foi quem vendeu droga pra ele; que já fez outras entregas no quartel, de lanche,
quando o pessoal pedia; que o endereço onde deveria pegar os shorts foi passado
por "Whatsapp" pelo Sd Lacerda; que foi o Sd Lacerda quem fez o pedido de
entrega; que não conferiu o material que foi entregar no quartel; que cobrou caro
porque morava longe do local onde deveria buscar a sacola.”
Em que pese a negativa de cognição acerca da presença da droga no
material transportado, as asserções supracitadas não encontram verossimilhança
quando confrontadas com os demais elementos de prova, conforme passamos a
expor em acatamento ao sistema da persuasão racional do juiz.
Inicialmente, cabe observar a declaração de que cobrou a quantia
de R$50,00 para realizar o transporte de uma sacola, cujo conteúdo seria, em tese,
desconhecido, por um trajeto de três quilômetros.
Causa muita estranheza o elevado valor exigido para a prestação do
serviço de fretagem quando considerada a curta distância do deslocamento realizado.
Evidentemente, não fosse o transporte da droga a real motivação da prestação do
serviço, poder-se-ia afirmar, como fato notório, que a precificação estaria
demasiadamente desproporcional, porquanto não restou apontado nenhuma outra
circunstância, além do fornecimento do entorpecente, como causa encarecedora do
serviço. Ressalta-se que o custo do frete, por si só, já seria superior ao preço das
peças de fardamento transportadas pelo Embargante.
A escusa de que teria cobrado caro porque residia em localidade
distante do endereço onde deveria buscar o volume para translado não merece
prosperar. A uma, porque as regras de experiências nos mostram que o frete
normalmente é cobrado a partir da origem da encomenda até o destino, com
desconsideração da localização do frentista. A duas, porque o Embargante não
envidou esforços voltados a fortalecer sua tese defensiva para, assim, ao menos
indicar qual seria o local onde fora apanhar a encomenda.
Não se desconhece que, pelo princípio do nemo tenetur se detegere, o
Acusado não pode ser compelido a dizer a verdade e que, em consequência, a opção
pelo silêncio jamais poderá ser interpretada em prejuízo da própria defesa.
Entretanto, tal princípio não impõe que se admita como verdade incontestável
proposições do Interrogado, sobretudo quando os demais elementos demonstram
exatamente o oposto.
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora não seja exigível que o Acusado exerça o protagonismo na
produção das provas, função essa constitucionalmente atribuída ao MPM à luz
sistema acusatório, é razoável que as asserções defensivas, em sede de
interrogatório, apresentem plausibilidade e coerência mínimas para ocasionarem ao
menos a dúvida no julgador, sob pena de serem depreciadas.
Por outro lado, o uso desastroso do interrogatório como meio de defesa
não impede que suas declarações constituam elementos indicativos da autoria. O
Embargante teria condições de construir uma tese defensiva mais robusta, desde que
obviamente fossem verdadeiras suas alegações. Entretanto, optou por não indicar a
pessoa que lhe entregou a droga que fora transportada, tampouco o endereço da
residência na qual apanhou a referida encomenda.
Tais indícios sugerem, por um processo de inferência, o nítido
falseamento de suas alegações e, por outro lado, autorizam a certeza de que o
Embargante possuía a plena consciência de seu comportamento criminoso, qual seja
o de transportar e em seguida entregar a substância narcótica ao outro Corréu em
unidade militar.
Com a implementação do sistema da livre persuasão racional, os
indícios, entendidos como espécie de prova semiplena, são elementos de convicção
suficientes para fundamentar um decreto condenatório. Nesse sentido, destaco a
doutrina de Renato Brasileiro que, nos seguintes termos, leciona:
“[...] com a incorporação ao processo penal do sistema da persuasão racional do
juiz (CPP, art. 155, caput, e CF/88, art. 93, IX), e a consequente exclusão de
qualquer regra de prova tarifada, permite-se que tanto a prova direta como a prova
indireta sejam em igual medida válidas e eficazes para a formação da convicção do
magistrado. Obviamente, não se pode admitir que um indício isolado e frágil possa
fundamentar um decreto condenatório. De modo algum. Para tanto, a prova
indiciária está sujeita às seguintes condições: a) os indícios devem ser plurais
(somente excepcionalmente um único indício será suficiente, desde que esteja
revestido de um potencial incriminador singular); b) devem estar estreitamente
relacionados entre si; c) devem ser concomitantes, ou seja, univocamente
incriminadores - não valem as meras conjecturas ou suspeitas, pois não é possível
construir certezas sobre simples probabilidades; d) existência de razões dedutivas -
entre os indícios provados e os fatos que se inferem destes deve existir um enlace
preciso, direto, coerente, lógico e racional segundo as regras do critério humano.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª ed. rev,
ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020)
Em acréscimo, ainda que as conclusões acima sejam por si sós
suficientes para rechaçar qualquer dúvida acerca do dolo de fornecer drogas em área
militar, o depoimento do Corréu condenado reforça a conclusão quanto à presença
do referido elemento volitivo na conduta do Embargante.
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de interrogatório judicial, o ex-Sd Lacerda ratificou as
declarações firmadas na fase inquisitorial e confessou a prática delitiva. Na
oportunidade, confirmou que a droga era cocaína e havia sido entregue no portão da
Organização Militar pelo ora Embargante, após lhe fazer o pedido por meio de
mensagens no aplicativo Whatsapp. Declarou ter tomado ciência por outra pessoa
quanto à atividade de venda de drogas empreendida por Sklton Leandro da Costa de
Paula, porém, optou por não revelar o nome dessa pessoa. Acrescentou ser a
primeira vez que havia lhe pedido para fornecer drogas e que para tanto, efetuou o
pagamento de R$100,00.
Em que pese estar descompromissado juridicamente com a verdade, o
depoimento do Corréu ex-Sd Lacerda não deve ser excluído do conjunto de
evidências, mas sim deve ser ponderado, de maneira mais cautelosa, com os demais
elementos dos autos, sobretudo quando na hipótese não se vislumbram
circunstâncias que suponham o propósito desse Corréu de falseamento dos fatos
imputados na Denúncia para a incriminação do Embargante. Nesse sentido,
colaciono julgado dessa Corte, que assim já se manifestou, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO
FALSO. [...] AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO PENAL.
PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. EXAME
PERICIAL.
AUSÊNCIA.
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
DEPOIMENTO DO CORRÉU. VALIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
[...] 6. É válido o depoimento prestado pelo corréu, desde que seja apenas mais
uma prova a confirmar a conduta criminosa do Acusado, sendo vedada a sua
utilização pelo édito condenatório de maneira isolada. Precedentes desta Corte.
Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.“ (STM. AP 7000425-
80.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel. Julgado em 9.12.2021.
Pulicado em 7.3.2022).
Dessarte, em coerência com a jurisprudência revelada no julgado
acima, o depoimento do Corréu condenado torna mais robusta a prova e tonifica a
certeza já alcançada pelas demais provas, concernente à presença na Ação do
Embargante de livre vontade e de consciência de fornecer substância entorpecente
em lugar sujeito a administração militar.
Por fim, quanto à pena imposta, ainda que tal tema não integre o ponto
objeto do Recurso, destaco que a gravidade do delito, em razão da natureza e da
quantidade de droga, demanda a elevação da pena acima do mínimo legal. Cabe
ressaltar que o objeto material do crime foi composto de dez porções de cocaína e
totalizou a quantidade de 1,9 g.
A posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, ao
considerarmos as particularidades da carreira das armas, além de ser absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, na medida em
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no
art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, sobretudo quando se trata de cocaína,
substância entorpecente com elevado potencial de gerar dependência e de afetar as
capacidades psíquica e motora do usuário.
Nessa linha, destaca-se a relevante lição trazida pelo eminente Ministro
Dr. Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto
proferido no Habeas Corpus 103.684/DF:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade nem do tipo de
droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica
entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia da relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal
e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não
se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
Corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições
voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. [...] 6.
Ordem denegada.” (STF. HC 107096. Rel. Min. Ayres Britto. Segunda Turma.
Julgado em 29.3.2011. Publicado em 29.8.2011).
Dessa forma, a pena imposta de 1 ano e 6 meses de reclusão é decisão
que se mostra adequada e suficiente para a devida reprovação e prevenção do crime.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Embargos Infringentes
e de Nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso para manter inalterado o
Acórdão proferido, por esta Corte, no julgamento da Apelação 7000387-
34.2022.7.00.0000, nos seus exatos termos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356005v5 e
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do código CRC f5b4a685.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 30/10/2023, às 18:43:57
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000474-53.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd EX SKLTON LEANDRO DA
COSTA DE PAULA, contra o Acórdão proferido por esta Corte castrense, publicado
em 23/5/2023, nos autos da Apelação nº 7000387-34.2022.7.00.0000 (Evento 35), de
minha relatoria, na parte em que este Tribunal, por maioria, decidiu dar provimento
ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar o Sr. SKLTON à
pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no delito tipificado no
art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com aporte nos artigos 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no
art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e designando o Juízo de piso para a
presidência da audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
2. A Defesa pretende o acolhimento dos presentes Embargos, com
apoio no voto vencido de minha lavra, na parte em que conhecia do apelo
do Parquet Milicien mas negava provimento, para manter inalterada a r. Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo sido acompanhado pelo
eminente Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado opostos pela DPU,
para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Todavia, abri divergência pelas razões que passo a expor.
5. Antes de adentrar a discussão do mérito, para melhor compreensão
dos fatos, entendo ser oportuno um breve resumo processual até os presentes
Embargos Infringentes.
6. No dia 20/4/2022, fora proferida a Sentença pelo Conselho
Permanente de Justiça do Exército da Auditoria da 9ª CJM (Evento 149), nos autos
da APM nº 7000085-60.2021.7.09.0009, que julgou parcialmente procedente o
pedido contido na Denúncia para condenar o ex-Sd EX MATEUS HENRIQUE DE
LACERDA como incurso na pena do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM;
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356098 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e absolver o ex-Sd Ex SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA, por falta de
provas suficientes para a sua condenação, com base no artigo 439, alínea “e”, do
CPPM.
7. Irresignado com a Decisão proferida pelo Juízo a quo, o Ministério
Público Militar interpôs recurso de Apelação objetivando a reforma da r. Sentença
que absolveu o ora embargante, com a consequente sua condenação como incurso no
crime tipificado no art. 290 do CPM, por entender que seria possível atestar a
participação do ex-Sd Ex SKLTON com base no conjunto probatório ofertado pelo
ex-Sd LACERDA. Ademais, destacou que alguns delitos são cometidos de forma
oculta, sem qualquer tipo de testemunha, sendo cabível a acusação e a condenação
embasadas em provas indiciárias e circunstanciais apresentadas, como no presente
caso.
8. Pontuou, ainda, o fato do ora embargante ter cobrado R$ 50,00
(cinquenta reais) para levar dois shorts de TFM de um local a cerca de 3 (três)
quilômetros de distância até o ex-Sd LACERDA, o que seria “praticamente o valor
de um short como o que foi entregue”. Salientou o fato de o apelado
não “lembrar” o lugar onde foi buscar a sacola, considerando que “o mais provável
é que seja uma “boca de droga” e, por medida de segurança, não seja prudente
entregar possível esquema de distribuição”.
9. Por último, o Parquet destacou que o ex-Sd LACERDA não teria
nenhum motivo para incriminar falsamente o ex-Sd SKLTON a respeito da suposta
prática do delito, até porque não possuíam inimizade ou qualquer relação.
Prosseguiu afirmando que, objetivamente, a droga foi entregue pelo ex-Sd SKLTON
ao ex-Sd LACERDA por meio de um portão de entrada do Batalhão. Assim, a
questão que se discutiria é se o ex-Sd SKLTON teria o conhecimento do conteúdo da
sacola. No entanto, a sequência dos indícios apontados conferiria plausibilidade à
versão do ex-Sd LACERDA (Evento 1, doc. 12 – Apelação nº 7000387-
34.2022.7.00.0000)
10. Entretanto, a despeito dos argumentos do Ministério Público
Militar, entendi não assistir razão à tese recursal, senão vejamos.
11. Quanto à materialidade, o Laudo de Constatação Natureza De
Substância Preliminar (Evento 1, doc. 1, fls.24 e 25 e Evento 31, do mesmo
Processo), em que se constatou tratar-se de cocaína, e o Laudo de Exame
Toxicológico Definitivo (Evento 101, Proc. nº 7000085-60.2021.7.09.0009), que
revelou a presença de cocaína, substância inscrita na Portaria 344/1998 SVS/MS -
LISTA F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista de Substâncias de Uso
Proscrito no Brasil) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, a
materialidade delitiva encontrava-se devidamente comprovada.
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356098 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Contudo, entendi que a autoria do crime ainda persistia nebulosa,
pois não havia sido devidamente comprovada, como o decreto condenatório assim
exige, conforme será demonstrado a seguir.
13. O então Sd LACERDA foi ao portão do 17º Batalhão de Fronteira,
em Corumbá/MS, buscar uma sacola entregue pelo embargante. A sacola foi
revistada pelo 2º Sgt DIEGO SCHMIDT DIAS DE SOUZA, que encontrou entre
dois shorts de TFM, 10 (dez) trouxinhas de cocaína. No entanto, não restou
demonstrado que o acusado tinha consciência da presença da substância
entorpecente no interior da sacola entregue ao Sd LACERDA.
14. Esclareceu, desde o início, que prestava serviços de entrega e
confirmou que houve troca de mensagens via Whatsapp com o então Sd LACERDA,
o qual solicitou o transporte da sacola preta para a O.M. Entretanto, afirma
que não sabia que havia droga na sacola. Conforme se extrai da r. Sentença, em
trecho de seu depoimento, o embargante afirmou (Evento 149, Proc. nº 7000085-
60.2021.7.09.0009):
“(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que admite que
entregou a sacola, porém não sabia o que tinha dentro dela; que o Sd LACERDA
pediu para que buscasse uma roupa, pois ele estava punido; que sabia que eram
dois shorts de TFM; que o Sd LACERDA o contatou pelo Whatsapp e pediu que
pegasse uma sacola em um endereço; que não sabe quem mora na casa que pegou
os shorts, nem conhece a pessoa que entregou; que não chegou a abrir a sacola;
que o local onde pegou a sacola fica a cerca de três quilômetros do quartel; que não
é amigo do Sd LACERDA; que faz corrida pelo aplicativo "urban"; que recebeu
cinquenta reais pelo serviço, mas fez por fora do aplicativo; que de vez em quando
ligam direto para ele para que faça corridas; que recebeu o valor no mesmo dia;
que não sabia que o Sd LACERDA era usuário de drogas; que não sabe por que o
Sd LACERDA está dizendo que ele foi quem vendeu droga pra ele; que já fez outras
entregas no quartel, de lanche, quando o pessoal pedia; que o endereço onde
deveria pegar os shorts foi passado por "Whatsapp" pelo Sd LACERDA; que foi o
Sd LACERDA quem fez o pedido de entrega; que não conferiu o material que foi
entregar no quartel; que cobrou caro porque morava longe do local onde deveria
buscar a sacola”.
15. Ademais, durante a oitiva das testemunhas ministeriais, o 2º Sgt
DIEGO SCHMIDT DIAS DE SOUZA, responsável por realizar a revista, asseverou
que (Evento 149, Proc. nº 7000085-60.2021.7.09.0009):
“(...) estava de serviço no dia, por volta de 22:40h, de permanência, que é um
serviço que precisa ficar na frente do quartel; que o Sd LACERDA solicitou
permissão para pegar um short com um familiar no portão; que autorizou; que o Sd
LACERDA veio com uma sacola na mão; que solicitou a abertura da sacola; que
ele tirou um short verde da sacola e depois um azul e mostrou; que revistou a sacola
trazida pelo Sd LACERDA; que virou a sacola e caiu um papel toalha dobrado;
dentro do papel tinha 10 trouxinhas com pó branco; que foi depressa para a frente
do portão e para a rua para tentar encontrar a pessoa que entregou o material; que
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356098 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deixou o Oficial de Dia próximo ao Sd LACERDA; que o Sd Mateus disse que foi
um amigo quem trouxe a sacola e não um familiar; que sabe que o Sd. Mateus
disse, quando foi ouvido no APF, que o Sd Skelton foi quem entregou o material;
que não conseguiu ver quem entregou a droga; que no portão há uma janela
pouco maior que um rosto, não deu para identificar; que não existe
monitoramento que permita enxergar o que aconteceu no momento; que quando
saiu para ver já não tinha ninguém; que o Sd LACERDA não estava de serviço
nesse dia, estava na companhia; que já trabalhou com o Sd. SKLTON em outra
oportunidade; que na ocasião o Sd SKLTON não causou nenhum problema (...)”
(Grifo nosso).
16. Por sua vez, a testemunha ministerial Sd MAIKY MEDRANO DA
COSTA afirmou que “não presenciou o Sd LACERDA dizendo em momento algum
que era o Sd SKLTON quem havia entregado a droga”. Informou que não conhecia
o Sd LACERDA, mas conhecia o Sd SKLTON. Disse, ainda, que “nunca ouviu falar
que o Sd SKLTON usa drogas”. Não soube dizer se o apelado e o Sd LACERDA
eram amigos ou se havia algum atrito entre eles, e “que nunca viu o Sd SKLTON e o
Sd LACERDA andando juntos”.
17. Nesse norte, verifica-se que os depoimentos do embargante e das
testemunhas se encontram harmônicos e que o embargante era considerado bom
soldado, de bom comportamento e plenamente obediente à hierarquia e disciplina.
18. Ao fim do exame de todas as declarações, tomadas sob o crivo do
contraditório judicial, se evidencia que a acusação não produziu prova hábil a
confirmar as imputações, contidas na Denúncia, de que o ora embargante teria
cometido o delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
19. E, inexistindo suporte probatório para uma condenação, que não
pode ter como fundamento isolado a prova indiciária, em direta afronta ao
determinado no art. 297 do CPPM e o art. 155 do CPP comum, a absolvição é
medida que se impõe.
20. Nesse viés, a meu sentir, entendo que as provas dos autos são
insuficientes para fundamentar a condenação do Sr. SKLTON, uma vez que sequer
foram capazes de gerar algum tipo de convicção do Juízo a quo para determinar a
condenação. Tal dubiedade é evidente ao passo em que o Conselho Julgador votou,
de forma unânime, pela a absolvição do ora embargante. Nesse sentido, é justo o
aceno e aplicação do princípio do in dubio pro reo, que determina que o juiz deverá
absolver o réu se não existirem elementos probatórios suficientes que possam atestar
tanto a materialidade, quanto a autoria, que está nebulosa no presente caso.
21. Dessa forma já decidiu este Superior Tribunal Militar:
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356098 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. POSSE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA. NÃO
DEMONSTRADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME. Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da
autoria, ante a fragilidade da cadeia de custódia, presume-se inocente o acusado
de portar substância entorpecente ilícita no interior de Organização Militar. O
convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar
sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a
absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do
interesse do réu - in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. nº 7000687-64.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
21/05/2021, Data de Publicação: 9/6/2021)” (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
CAUSA
EXTINTIVA
DA
PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Cumpre a esta Corte Recursal
declarar, em preliminar, a ocorrência da prescrição do crime previsto no art. 290 do
CPM, em face da constatação de que, entre o recebimento da denúncia e a prolação
da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo previsto na
norma penal para que resulte extinta a pretensão punitiva do Estado, ex vi do art.
123, inciso IV, e do art. 125, inciso VI, e § 1º, todos do CPM. Preliminar acolhida,
decisão unânime. Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria,
presume-se inocente o acusado de portar substância entorpecente ilícita no
interior de Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um
juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro
probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida,
consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Apelo defensivo provido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. nº
7000146-31.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação:
29/12/2020) (Grifo nosso).
22. No cotidiano do direito processual penal, a prova é um elemento
fundamental. O Código de Processo Penal, assim como o Militar, prevê que a
condenação só pode ocorrer com base em provas robustas e produzidas dentro das
regras do devido processo legal.
23. A ausência de provas suficientes que comprovem a autoria do delito
deve, sempre, levar à absolvição do acusado. A jurisprudência é clara nesse sentido,
afirmando que a dúvida razoável deve beneficiar o réu. Em outras palavras, se
persistir qualquer incerteza sobre a autoria do crime, o princípio da presunção de
inocência deve prevalecer.
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356098 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. À vista disso, concluí estar totalmente prejudicada a autoria
delitiva, o que impediria a reforma da Sentença absolutória imposta pelo Juízo a
quo, razão pela qual, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar, entendi por manter o Decisium absolutório vergastado.
25. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da r. Sentença, que
adotei como razões de decidir no julgamento da Apelação nº 7000387-
34.2022.7.00.0000 e que reitero no julgamento dos presentes Embargos Infringentes
(Evento 149, Proc. nº 7000085-60.2021.7.09.0009):
“(...) ao analisarmos todos os elementos de prova colhidos ao longo da instrução
criminal, não é possível chegarmos a uma segura conclusão sobre a caracterização
do dolo daquele acusado na empreitada criminosa.
Com efeito, nenhuma das testemunhas presenciou SKLTON manuseando a droga ou
falando algo que levasse a crer que se tratava de uma entrega ou venda de drogas.
Ninguém sequer viu SKLTON no local do crime ou disse algo que desabonasse sua
conduta em juízo ou que ele poderia estar envolvido com drogas.
No termo de acareação realizado no APF, o acusado LACERDA disse que conseguiu
o contato de SKLTON por Whatsapp e que foi ele quem entregou a droga no portão
da Unidade Militar. Já o acusado SKLTON disse que recebeu a mensagem pedindo
para que buscasse uma sacola de roupas na casa de uma pessoa, que não soube
identificar, e que não sabia se havia algo mais na sacola. Ou seja, o termo de
acareação não trouxe nenhuma novidade para os autos. O que os réus disseram
frente a frente durante a acareação foi a mesma versão dos fatos colhida em juízo:
LACERDA diz que SKLTON entregou a sacola com as drogas e SKLTON diz que
entregou a sacola, mas não sabia exatamente o que tinha dentro.
O acusado LACERDA, ao ser interrogado em juízo, sugeriu que soube que SKLTON
vendia droga por terceiro, bem como que tratou da entrega por mensagem de
Whatsapp. Entretanto, o acusado LACERDA não quis dizer em juízo quem seria
esse terceiro e, apesar de ter sido apreendido o seu aparelho celular, não houve
pedido oportuno de acesso às mensagens para comprovar efetivamente a suposta
negociação de drogas. Ora, se se tratasse de negociação de drogas, poderia haver
na referida troca de mensagens conversas a respeito disso, a exemplo de quantidade
e valores a serem pagos pela substância ilícita.
Neste ponto, cumpre mencionar que, diante do atual modelo desenhado pelo
Sistema Acusatório, iluminado pelos valores e princípios constitucionais, dentre eles
o princípio da presunção de inocência, sempre coube ao Ministério Público Militar,
titular da ação penal, o ônus da prova dos fatos descritos e alegados na denúncia,
sendo vedado ao órgão julgador substituí-lo para produzir provas de interesse da
acusação, sob pena de grave ofensa à imparcialidade que deve orientar a atividade
judicial.
Também não podemos deixar de dizer que o acusado LACERDA, além de não
prestar o compromisso legal de dizer a verdade, não era desinteressado na
incriminação do acusado SKLTON. Isso porque no contexto de sua narrativa de
usuário de drogas, seria interessante que houvesse um fornecedor ou traficante que
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356098 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não fosse ele próprio, eis que foram apreendidos na sua posse a expressiva
quantidade de dez trouxinhas de cocaína, o que poderia sugerir que ele, na verdade,
iria vender a droga, e não consumi-la, o que caracteriza conduta mais grave do que
a de usuário. E repise-se: quando questionado sobre o terceiro quem supostamente
teria indicado SKLTON como fornecedor, ele não quis declinar o nome, pois
exerceu o seu direito de permanecer calado. Ora, ele pode dizer o nome do
fornecedor, mas não de quem o indicou? Pelo senso comum, se tem receio do
traficante, e não de quem somente o indicou. Enfim, a delação do acusado
LACERDA deve ser valorada com ressalvas.
Nessa linha de raciocínio, perfeitamente cabível, ao caso em questão, a
jurisprudência dos tribunais pátrios de que não se admite condenação com base
exclusivamente em delação de corréu, conforme podemos deduzir dos trechos de
decisões abaixo colacionados:
(...) É certo que a delação, de forma isolada, não respalda decreto
condenatório. (...) (STF, RE 213.937, j. 26/03/1999)
(...) CONDENAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA DELAÇÃO DOS
CORRÉUS: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. (STF, HC 94034, j.
10/06/2008)
(...) A jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento segundo o qual o
depoimento do corréu possui valor probante se corroborado por outros meios
idôneos de prova. Além dos depoimentos dos Corréus, nenhuma outra prova
testemunhal ou material imputou a prática delituosa ao Réu. Reconhecida a
ausência de provas quanto à coautoria delitiva, deve ser aplicado o Princípio
in dubio pro reo. (STM, Apel. 0000065-79.2013.7.02.0102, j. 19/04/2016)
Com relação a supostas contradições do acusado SKLTON, apontadas pelo MPM,
não podemos transmutá-la em ilícito penal sem prova cabal da efetiva ocorrência
do dolo. Até porque a versão apontada pelo acusado SKLTON, ainda que se possa
fazer um juízo de improbabilidade, é factível. Vejamos e conjecturamos as
contradições apontadas, mas em sentido favorável ao acusado:
1) Valor acima do usual: era de noite e o acusado SKLTON explicou que morava
distante e precisou passar na casa de um terceiro para pegar a sacola e levar para o
acusado LACERDA, o que justifica um maior valor;
2) Não era cadastrado no aplicativo UBER: isso não impede que fizesse entregas,
bastava ter um meio de transporte e divulgar seus serviços internamente. O próprio
acusado disse ter feito entrega para outros militares.
3) Não ingressou na OM para fazer a entrega: era de noite e sabidamente, nesse
período, a entrada nos quarteis são restritas, não sendo incomum que militares
atendam pessoas do lado externo da guarda.
4) Não olhou o que tinha dentro da sacola: o fato de não olhar o que tinha dentro
da sacola indica, talvez, falta de cuidado do acusado, mas não comprova que ele ao
menos teria assumido o risco de estar praticando algo ilícito. Até porque não é
comum a entrega de droga em quarteis para que se suspeitasse do objeto a ser
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356098 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entregue. Ademais, não havia notícia de que o acusado LACERDA era usuário de
drogas. Ou seja, não havia concretamente indicativos para se presumir que o objeto
a ser entregue, em seu interior, continha substância ilícita.
5) Por que SKLTON, que sequer conhece o acusado Lacerda, se prestaria ao
trabalho de lhe levar uma "sacola" sem sequer saber o que nela continha? ele
explicou em juízo que foi remunerado pela entrega, o que constitui razão lógica
para a entrega.
O fato é que, quando se trata do réu SKLTON, ao trilharmos o caminho sugerido
pelo Ministério Público Militar, ficamos no plano das ideias, no provavelmente,
deduzindo algo que, definitivamente, não foi provado nos autos. E devemos
relembrar que sempre esteve ao lado do acusado SKLTON o princípio
constitucional da presunção de inocência, ou seja, não lhe cabia provar a sua
inocência.
O processo penal militar busca alcançar a "verdade" real dos fatos, norteado pelo
devido processo legal, contraditório e a ampla defesa. Buscar condenação
basicamente na palavra de um dos réus, que já se encontra em situação
desfavorável, pego com 10 trouxinhas de cocaína, é firmar-se em um lastro
probatório raso, frágil e definitivamente insuficiente.
A versão do réu LACERDA e as supostas contradições na versão de SKLTON,
apenas, sem que haja respaldo em outro elemento de prova, não serve como base
firme para uma eventual condenação. Uma condenação criminal deve se firmar em
prova cabal, irrefutável, do contrário, o melhor caminho é a absolvição, com
fundamento no princípio da presunção da inocência e in dubio pro reo. Nesse
sentido, inclusive, leciona o professor Gustavo Henrique Badaró:
Mesmo que o direito à prova tenha sido plenamente exercido - não só pelo acusado,
mas também pelo Ministério Público ou pelo querelante - é possível que, ao final do
processo, haja dúvida sobre os fatos relevantes. Eis o momento em que o ônus
objetivo da prova no processo penal irá efetivar a garantia da presunção de
inocência, impondo a absolvição, como decorrência do in dubio pro reo (BADARÓ,
Gustavo Henrique Ivathy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2003. p. 301).
Por outras palavras, consoante bem colocado em trecho de decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe:
... para prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova
robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A íntima convicção
do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso
contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. A
condenação só pode emergir da convicção plena do julgador - sua base ética
indeclinável. A prova controversa, insegura e que não afasta todas as dúvidas
possíveis, enseja um desate favorável ao acusado, em homenagem ao
consagrado princípio 'in dubio pro reo'... (Apelação Criminal nº
201400325401, j. 02/12/2014) (grifos nossos).
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356098 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta forma, outro caminho não há senão o da absolvição do réu SKLTON
LEANDRO DA COSTA DE PAULA, considerando a ausência de prova suficiente
para a sua condenação.”
Por tais razões, votei no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-
Sd EX SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA, para, fazendo prevalecer o
voto vencido de minha lavra, proferido nos autos da Apelação nº 7000387-
34.2022.7.00.0000, reformar o Acórdão recorrido e absolver o ora embargante do
crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com base no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Brasília, 26 de outubro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Vice-Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356098v6 e
do código CRC 9ee0b2cb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 31/10/2023, às 9:36:21
7000474-53.2023.7.00.0000
40001356098 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR